Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRÉDITO ESTAMPADO NA CÁRTULA. RESPONSABILIDADE RÉ. AFASTADA. REPACTUAÇÃO DÍVIDA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. IDENTIFICADO. DECOTE. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos e constituiu em título judicial o valor perseguido pelo credor.
2. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é destinada a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. Não há como ignorar os atributos e os princípios de segurança na tutela dos títulos de crédito para imputar o pagamento de soma estampada em cheque à parte que, não obstante guarde vínculo com a recebedora nominal do título, não figura como emitente ou endossante da cártula, sequer tem provada (por outros meios) a responsabilidade em arcar com os valores nela contidos.
4. A modificação da forma de pagamento acordada originalmente (no caso, com o intuito de facilitar o adimplemento do débito) ou a mera repactuação da dívida não caracterizam, por si, novação, notadamente quando o objeto e as demais características da obrigação originária permanecem intactos. Precedentes.
5. Na hipótese, a ré/embargante logrou evidenciar o excesso de cobrança decorrente da inobservância da repactuação da dívida original, além do adimplemento de parcela não estimada pela instituição credora. Configurado, pois, excesso de cobrança a ser decotado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.